Tribunal: TJPA
Processo: 0019454-96.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019454-96.2019.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO ALVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90). SONEGAÇÃO DE ICMS. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por ADRIANO ALVES MACHADO contra a sentença que o condenou pela prática de crime contra a ordem tributária à pena de 02 anos e 05 meses de reclusão, em regime aberto. O apelante foi responsabilizado por omitir operações de saída de mercadorias tributáveis da empresa Comercial Minnesolitta Ltda., entre outubro e dezembro de 2017, resultando na supressão de ICMS. A defesa pleiteia a absolvição total por insuficiência probatória e atipicidade da conduta (ausência de dolo), ou, subsidiariamente, o afastamento da continuidade delitiva.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se a definir: (i) se o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) com lançamento definitivo é prova idônea da materialidade delitiva; (ii) se a condição de administrador único da sociedade empresária estabelece liame suficiente para a autoria em crimes societários; (iii) se o tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige dolo específico ou apenas dolo genérico; e (iv) se omissões fiscais mensais reiteradas configuram crime único ou continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

3. Da Materialidade e da Súmula Vinculante 24 do STF:
A materialidade do delito está consolidada pelo Auto de Infração nº 022018510000071-3, cujo crédito tributário tornou-se definitivo em 14/07/2018. Conforme a Súmula Vinculante nº 24 do STF, o lançamento definitivo é a condição objetiva de punibilidade, sendo prescindível a realização de perícia contábil judicial quando a prova documental (notas fiscais emitidas e não escrituradas) é farta.

4. Da Autoria e do Domínio do Fato:
O apelante figurava no contrato social como único administrador e gestor da empresa infratora, detendo isoladamente o poder de decisão e a responsabilidade legal pelas declarações fiscais (art. 135 do CTN). Em empresas de pequeno porte com gestão centralizada, o administrador é o beneficiário direto da sonegação, restando evidenciado o nexo causal entre sua omissão deliberada e a supressão do tributo.

5. Do Elemento Subjetivo (Dolo Genérico):
A jurisprudência remansosa do STJ e deste TJPA consolidou o entendimento de que os crimes contra a ordem tributária prescindem de dolo específico (fim especial de agir ou intuito de enriquecimento), bastando o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o tributo mediante omissão de informação devida ao Fisco.

6. Da Dosimetria e Continuidade Delitiva:
Inviável o reconhecimento de crime único. O ICMS é imposto de apuração mensal, e cada mês de omissão (outubro, novembro e dezembro de 2017) constitui infração autônoma. Aplicando-se a Súmula 659 do STJ, a prática de três infrações em condições semelhantes de tempo e modo de execução atrai a majorante do art. 71 do CP na fração de 1/5 (um quinto), patamar este corretamente fixado na sentença.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
I. O lançamento definitivo do crédito tributário é prova suficiente da materialidade nos crimes contra a ordem tributária, nos termos da Súmula Vinculante 24 do STF. II. Nos crimes societários praticados em empresas de pequeno porte, a responsabilidade penal do administrador único decorre do seu dever legal de gestão e do domínio final do fato. III. O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 contenta-se com o dolo genérico de omitir informação para suprimir tributo. IV. A omissão de recolhimento de imposto de apuração mensal por meses consecutivos configura continuidade delitiva, e não crime único.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90; art. 71 do Código Penal; art. 135 do Código Tributário Nacional; Súmula Vinculante nº 24 do STF; Súmula nº 659 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1469786 SP 2019/0082365-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021; STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0019454-96.2019.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ADRIANO ALVES MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ADRIANO ALVES MACHADO
, através da Defensoria Pública do Estado, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática de
crime contra a ordem tributária
(art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c o art. 71 do Código Penal).

O magistrado de primeiro grau, ao proferir o
decisum
, considerou provadas a autoria e a materialidade delitivas, fixando a pena privativa de liberdade em
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, além do pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa.

A persecução penal teve origem em virtude de infrações fiscais detectadas pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) ocorridas entre
outubro e dezembro de 2017
, envolvendo a empresa Comercial Minnesolita Comércio e Atacado Ltda. Segundo a denúncia, o réu, na qualidade de administrador e único representante legal da referida sociedade, omitiu operações de saída de mercadorias tributáveis em sua Escrituração Fiscal Digital (EFD) e em suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais (Diefs), resultando no não recolhimento de ICMS no valor atualizado de
R$ 146.699,96
.

Inconformado com a condenação, o apelante recorreu pleiteando a reforma da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Falta de Provas de Autoria e Materialidade:
Sustenta que a acusação não individualizou sua conduta, baseando a condenação apenas no fato de figurar como sócio no contrato social, o que configuraria responsabilidade penal objetiva. Alega, ainda, que o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) é um documento administrativo insuficiente para comprovar a materialidade na esfera penal.

2.

Ausência de Elemento Subjetivo (Dolo):
Argumenta que não há prova cabal de que agiu com o intuito deliberado de fraudar o Fisco, inexistindo a integralização de todos os elementos do tipo penal.

3.

Reconhecimento de Crime Único:
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer o afastamento da continuidade delitiva, sob o argumento de que o bem jurídico tutelado é único, devendo a pena ser redimensionada para o mínimo legal.

O
Ministério Público
, em contrarrazões e em parecer da douta
Procuradoria de Justiça
, manifestou-se pelo conhecimento e integral
desprovimento do recurso
. A acusação defende que a autoria é certa, dado o domínio final do fato pelo réu como administrador único, e que a materialidade está consolidada pelo lançamento definitivo do crédito tributário, sendo o dolo genérico e a continuidade delitiva mensal plenamente configurados

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, todavia, a insurgência não comporta provimento, devendo a sentença fustigada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO ALVES MACHADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária de Belém, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90
, em continuidade delitiva (art. 71 do CPB).

Em suas razões, a Defesa pleiteia a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, inexistência de dolo e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único com a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência não merece prosperar.

1. DA MATERIALIDADE DELITIVA: A FORÇA DO LANÇAMENTO DEFINITIVO

A tese defensiva de insuficiência probatória da materialidade esbarra na sólida prova documental constante dos autos. A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 022018510000071-3
e pela respectiva
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2018570014966
.

O crédito tributário tornou-se definitivo na esfera administrativa em
14/07/2018
, após o contribuinte ser regularmente notificado e quedar-se inerte. Nesse ponto, incide o comando da
Súmula Vinculante nº 24 do STF
, que estabelece que o lançamento definitivo é a condição objetiva de punibilidade para os crimes materiais contra a ordem tributária.

A alegação de que o AINF seria insuficiente por ser um documento administrativo é repelida pela jurisprudência pátria. O lançamento tributário goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo prescindível a realização de perícia contábil judicial quando a sonegação está demonstrada por notas fiscais emitidas e não escrituradas. Como bem asseverou o STJ:

"A constituição definitiva do crédito tributário, a cópia do procedimento administrativo-fiscal e as demais provas documentais indicativas dos valores devidos
são suficientes para a comprovação da materialidade do delito de sonegação fiscal, inexistindo ilegalidade na dispensa fundamentada de prova pericial requerida.
"
(STJ - AgRg no AREsp: 1469786 SP 2019/0082365-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2021).

A realização de perícia contábil é
desnecessária
quando a sonegação está demonstrada por notas fiscais emitidas e não escrituradas. O lançamento tributário goza de presunção de veracidade.

O auditor fiscal André Braga confirmou em Juízo que, apesar do alto volume de vendas, o contribuinte declarou "sem movimento", não restando dúvida sobre a supressão do tributo

2. DA AUTORIA E RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR

A Defesa sustenta que a condenação se baseou apenas na condição de sócio do réu, o que configuraria responsabilidade penal objetiva. Tal argumento é falacioso.

Os autos comprovam que
Adriano Alves Machado
não era apenas sócio, mas o
único administrador e gestor
da empresa Minnesota Ltda., conforme a Cláusula Décima do Contrato Social. Ele assinou pessoalmente o Documento Básico de Entrada do CNPJ e o requerimento de enquadramento da empresa.

Como gestor exclusivo, o apelante detinha o
domínio final do fato
. Ele era a pessoa com poder de decisão sobre as declarações fiscais e o maior interessado no lucro decorrente da supressão do ICMS. Em empresas de pequeno porte ou com administração centralizada, a responsabilidade penal recai sobre quem exerce efetivamente a gerência. Não se trata de responsabilidade objetiva, mas de responsabilidade subjetiva derivada do dever legal de vigilância e gestão tributária (art. 135 do CTN).

3. DO ELEMENTO SUBJETIVO: O ESGOTAMENTO NO DOLO GENÉRICO

A tese de ausência de dolo específico não encontra amparo legal ou jurisprudencial. O tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/90
prescinde de dolo específico
, sendo suficiente o
dolo genérico
, consistente na vontade livre e consciente de omitir informações para suprimir o tributo.

No caso em tela, o dolo é manifesto. O réu emitiu notas fiscais com destaque de ICMS, mas apresentou declarações (Diefs) e livros fiscais (EFD) "sem movimento". Tal conduta demonstra o nítido propósito de ocultar o fato gerador para não repassar ao erário valores já pagos pelos consumidores. A repetição da conduta por meses consecutivos afasta qualquer hipótese de erro culposo e evidencia premeditação.

Nossa Corte Cidadã já pacificou a questão:

"Em crimes de sonegação fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação
prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico.
"
(STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

4. DA DOSIMETRIA E DA CONTINUIDADE DELITIVA

Quanto à dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (02 anos), ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas valoradas pelo juízo
a quo
.

No que tange à
continuidade delitiva
, a pretensão de reconhecimento de crime único é inviável. O ICMS é um imposto de apuração
mensal
. Cada mês em que o agente omite operações e deixa de recolher o tributo devido configura um delito autônomo, praticado em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

Tendo ocorrido a sonegação nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017, resta caracterizada a prática de
três crimes
. Aplicando-se a regra do art. 71 do CP e a consolidada
Súmula 659 do STJ
, a fração de aumento de
1/5 (um quinto)
para três infrações mostra-se irrepreensível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), 08 de junho de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 02/07/2026